Tribunal: TJBA
Processo: 8043969-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043969-74.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARINA EMIKO YAMASHITA PEREIRA Advogado(s): FERNANDO CORDEIRO ARAUJO AGRAVADO: MAURO GUIMARAES PEREIRA Advogado(s):ANTONIO CARLOS MENEZES RODRIGUES, LUISE BATISTA BORGES ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RETROATIVIDADE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR E À APLICAÇÃO DA SÚMULA 405 DO STF. QUESTÕES JÁ EXAMINADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de restabelecimento retroativo de pensão alimentícia, reformando decisão de primeiro grau. A parte embargante alega omissão quanto à análise da manifestação judicial anterior sobre a retroatividade da obrigação e quanto à inaplicabilidade da Súmula 405 do STF, buscando a modificação do julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão do acórdão quanto à apreciação da retroatividade da obrigação alimentar e sua suposta análise pelo juízo de origem; (ii) houve omissão quanto à aplicação da Súmula 405 do STF; (iii) é admissível a rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios; (iv) configura-se caráter protelatório no uso do recurso. III. Razões de decidir 3. Não há omissão quanto à análise da retroatividade, uma vez que o acórdão deixou claro que tal ponto não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, tampouco foi incluído nas razões do agravo de instrumento, sendo incabível sua análise nesta instância por configurar supressão de instância. 4. A alegação de que o juízo de primeiro grau teria apreciado a matéria constitui inovação recursal, corretamente afastada, considerando os limites objetivos da cognição no agravo. 5. Quanto à aplicação da Súmula 405 do STF, igualmente não há omissão a ser sanada. A tese foi implicitamente afastada ao se reconhecer que a controvérsia envolve fatos controvertidos e necessidade de instrução probatória. Destacou-se, ademais, que a súmula tem aplicação restrita ao mandado de segurança e hipóteses em que se discute direito líquido e certo, não se aplicando a demandas de natureza alimentar. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas tão somente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso. 7. Caracterizado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Condenação da parte embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: “1. A ausência de apreciação da matéria pelo juízo de origem e a não inclusão nas razões do recurso obstam o exame pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. 2. A Súmula 405 do STF é inaplicável a hipóteses em que há necessidade de dilação probatória, como nas demandas de natureza alimentar. 3. Embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão do mérito da decisão recorrida. 3. Caracterizado o intuito protelatório dos embargos, é cabível a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, §§2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 20.477/DF, Rel. Des. Convocada Cecília Mello, Primeira Seção, DJe 15/06/2016. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8043969-74.2024.8.05.0000, sendo Embargante Marina Emiko Yamashita Pereira e Embargado Mauro Guimarães Pereira, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator